Tribunal: TJMT
Processo: 1006943-87.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MENEZES BERTOTTI - CPF: 022.397.391-26 (RECORRENTE), CAMILA MENEZES BERTOTTI - CPF: 035.915.171-00 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 129.318.717-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1006943-87.2021.8.11.0037 - PJE

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

THIAGO MENEZES BERTOTTI/ HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A

Recorrido(s):

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A/

THIAGO MENEZES BERTOTTI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.
DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DO PROMOVENTE NÃO CONHECIDO E DA PROMOVIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inicialmente, não conheço do Recurso do promovente pela deserção, tendo em vista que foi intimado para recolher as custas recursais e quedou-se inerte.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o promovente THIAGO MENEZES BERTOTTI postula reparação por danos materiais no valor de R$ 2.668,44 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), bem como indenização por danos morais, em razão de a empresa promovida não ter disponibilizado nova data para o pacote turístico com destino à Curação.

3.
Pois bem, inicialmente o pacote foi adquirido com a possibilidade de viagem para saída nos dias 03, 10 ou 18 de março de 2021, contudo, em virtude da Pandemia da Covid-19, foi necessário o cancelamento do pacote nas referidas datas e então o promovente buscou remarcar para os dias 26 de agosto de 2021, ou 02 e 09 de setembro de 2021, sendo que a empresa promovida demonstrou a impossibilidade de remarcar para as referidas datas.

4
. O pacote de turismo adquirido pelo promovente possui condição de disponibilidade, conforme consta do recibo de compra.

5.
Ainda, verifico que a empresa promovida disponibilizou outras datas conforme consta do documento de ID n. 141412160, contudo, não foi aceito pelo promovente.

6.
Dessa forma, o promovente faz jus ao ressarcimento do valor pago, diante do fato de ter sido cancelado o primeiro agendamento e não ter disponibilidade promocional nas datas sugeridas pelo promovente.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.
No caso, a situação exposta reflete como mera desavença comercial, em que a promovida demonstrou a tentativa de resolução em fornecer datas disponíveis ao promovente e não há qualquer comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

9.
Danos morais não comprovados.

10.
Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO DO PROMOVENTE NÃO CONHECIDO E DA PROMOVIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o promovente THIAGO MENEZES BERTOTTI postula reparação por danos materiais no valor de R$ 2.668,44 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), bem como indenização por danos morais, em razão de a empresa promovida não ter disponibilizado nova data para o pacote turístico com destino à Curação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$
2.668,44 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

O Recorrente
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já o Recorrente
THIAGO MENEZES BERTOTTI
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

Em contrarrazões, as partes refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, passo a análise do Recurso da promovente.

Compulsando os autos, resta evidente que, em que pese a parte promovente recorrente tenha sido devidamente intimada para que no prazo de 48 horas comprovasse o recolhimento do preparo recursal, não foi colacionado aos autos nenhum documento que pudesse demonstrar o seu pagamento, motivo pelo qual indefiro o pleito constante.

O Enunciado nº 80 do FONAJE é claro no sentido de que:
“
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95
.”

Desta forma, como não houve o recolhimento integral do preparo recursal, no prazo estabelecido pelo § 1º do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso da promovente.

Já o Recurso interposto pela promovida preenche os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao direito ao ressarcimento do valor pago, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

A alteração do pacote ocorreu em durante a Pandemia da Covid-19, em que a malha aérea restou reduzida e as empresas do setor de turismo tiveram que realizar adequações, em que pese a situação de Pandemia estivesse se estabilizando.

É evidente que as empresas aéreas e do setor de turismo suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, cancelamentos de voos e outras consequências.

Por certo que a única conduta irregular da promovida foi em não proceder com a restituição do valor pago.

Ademais, o entendimento recente é que o mero cancelamento do pacote turístico não enseja a indenização por danos morais e o promovente não comprova os prejuízos morais suportados.

Outrossim, o pacote turístico foi adquirido em tarifa promocional, em que demanda disponibilidade de datas, sendo que a empresa promovida apenas não efetivou a remarcação nas datas pretendidas pelo promovente.

Já em reclamação aberta, a empresa promovida disponibilizou novas datas, as quais não foram aceitas pelo promovente

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade do promovente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo promovido.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do Recurso interposto pelo promovente, ante a deserção e,
CONHEÇO
do recurso interposto pela promovida, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação ao HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente THIAGO MENEZES BERTOTTI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022